Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701441-23.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELSO RAIMUNDO DE LIMA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., CELSO RAIMUNDO DE LIMA DECISÃO A parte autora pleiteou os benefícios da Gratuidade de Justiça em preliminar do recurso inominado (ID 72625301), alegando ser hipossuficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência e de sua família. Todavia, o provento (ID 72625303) por ela percebido é acima do patamar estabelecido como critério objetivo para a concessão do benefício, que é de até cinco salários-mínimos. Além disso, a mera declaração da hipossuficiência não assegura o direito alegado, quando não demonstrada efetivamente a alegada situação de hipossuficiência. Portanto, indefiro a concessão da Gratuidade de Justiça à parte autora. Proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, na forma estabelecida no art. 54 da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Prazo de 48 horas. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator